Tribunal: TJSP
Processo: 0006863-23.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime prisional - Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o lapso temporal de 40% do resgate da pena fins de progressão de regime prisional - Recurso buscando a reforma da decisão, alegando que o percentual de 60% é aplicado apenas para os agentes reincidentes específicos – Pugna pela

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime prisional - Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o lapso temporal de 40% do resgate da pena fins de progressão de regime prisional - Recurso buscando a reforma da decisão, alegando que o percentual de 60% é aplicado apenas para os agentes reincidentes específicos – Pugna pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 – Impossibilidade.
Artigo 112, inciso VII, da LEP, que não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006863-23.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CLAUDEMIR JUNIOR DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se
integralmente a r. decisão recorrida. Vencido o 3o Juiz que dava provimento e
declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.736
Agravo em Execução Penal no 0006863-23.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas Deecrim UR4
Agravante: Claudemir Júnior de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Agravo em Execução
Progressão de regime prisional -
Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de
retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o lapso
temporal de 40% do resgate da pena fins de progressão de
regime prisional - Recurso buscando a reforma da decisão,
alegando que o percentual de 60% é aplicado apenas para os
agentes reincidentes específicos
Pugna pela aplicação
retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei
13.964/2019 Impossibilidade.
Artigo 112, inciso VII, da LEP, que não utiliza o termo
"reincidente específico", de modo que não faz distinção entre
reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a
fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes,
independentemente da natureza do delito anteriormente
cometido.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Claudemir Júnior de Oliveira em face da r. decisão de fls. 17/18, proferida pelo MMa
Juíza de Direito do DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de Campinas, Dra. Renata
Vaitkevicius Santo André Vitagliano, que, nos autos de Execução no
0003864-34.2019.8.26.0502, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, a fim
de que fosse adotado o cumprimento de ao menos 40% da pena para a progressão de
regime, com fulcro no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação
dada pela Lei no 13.964/2019.
Argumenta o recorrente, em síntese, que, nos termos da
nova redação do artigo 112 da Lei no 7.210/84, conferida com a advento da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.964/2019, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para a progressão de
regime, adotado pelo Juízo de origem, somente se aplicaria aos reincidentes específicos
em crimes hediondos, o que não é o caso do recorrente, condenado anteriormente pela
prática de crime comum (furto tentado).
E, tratando-se norma mais favorável, de rigor sua
aplicação para fazer incidir o percentual de 40% de cumprimento da pena para a
progressão de regime.
Pede, em razão disso, a reforma da r. decisão, a fim de que
seja retificado o cálculo de pena, adotando-se o percentual mínimo de 40% do
cumprimento da pena para fins de progressão de regime, com fundamento no artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal (fls. 02/04).
Foi apresentada contraminuta de agravo às fls. 23/29,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A decisão agravada foi mantida (fls. 30).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 38/42).
É o relatório.
O recurso improcede.
Consta dos autos que o sentenciado cumpre uma pena de
16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência de
condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
término previsto para 10/02/2033, conforme cálculo de penas de fls. 13/14. Verifica-se,
também, que ele foi condenado anteriormente pelo crime de furto qualificado, conforme
folha de antecedentes de fls. 05/12.
Formulado o pedido de retificação do cálculo de pena, a
fim de que fosse adotado o resgate mínimo de 40% da pena para fins de progressão de
regime, o MM. Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o argumento de que “tratando-se
de sentenciado reincidente, tendo cometido ainda crime hediondo, mantém-se o
percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da legislação
anterior que regia o caso, ou seja, 3/5” (fls. 17/18).
Contra referida decisão, insurge-se o recorrente, buscando
a sua reforma, sob o argumento de que, por não ser reincidente específico na prática de
crime hediondo ou equiparado, o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão
de regime, violaria os termos do disposto no artigo 112, inciso V, da LEP.
No entanto, a meu ver, in casu, agiu com acerto o Juízo de
origem ao indeferir tal pleito, cuja fundamentação da decisão recorrida, frise-se, é
absolutamente idônea.
Com efeito, a Lei de Execução Penal, com nova redação
dada pela Lei 13.964/19, assim dispõe em relação ao percentual de cumprimento de
pena para fins de progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado
pela
prática
de
crime
hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado
o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional.
(...)” (grifo nosso).
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se em relação à
interpretação do referido dispositivo legal que passou a prever o requisito temporal de
60% do resgate da pena para a progressão prisional nos casos de reincidentes na prática
de delitos hediondos ou equiparados, cuja recidiva se discute a necessidade de ser
específica ou tão somente genérica.
Inicialmente, insta ressaltar que a redação do art. 112, V,
da Lei de Execução Penal, estabelece que a progressão com o cumprimento de 40% da
pena deve ocorrer apenas em relação ao sentenciado primário, o que não é o caso do
Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em se tratando de crime hediondo ou equiparado, o
apenado deve cumprir 60% da pena para fins de progressão, se reincidente, pouco
importando se a condenação definitiva anterior decorra do cometimento de crime não
hediondo ou equiparado, como na espécie.
O revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa que
para fins de progressão o condenado por crime hediondo e equiparado deveria resgatar
2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. Pacificou-se, portanto, na jurisprudência o
entendimento de que a recidiva aqui exigida não necessitava ser específica.
E, analisando-se a nova do artigo 112 da LEP, observa-se
que não há a utilização do termo "reincidente específico". A aplicação das frações
previstas nos incisos II, IV, VII e VIII se baseia na recidiva, independente da
natureza do crime anterior.
Em outras palavras, é possível concluir que, quando a Lei
de Execução Penal, no artigo 112, inciso VII, mencionou reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado não tratou dos reincidentes específicos. Na realidade, a lei
afirmou que se a reincidência se deu em razão da prática de crime hediondo ou
equiparado é indiferente a natureza da condenação anterior ostentada pelo apenado.
Esse raciocínio se extrai porque todas as vezes que a lei
trata do reincidente específico, ela usa essa expressão, e no caso em tela, ela apenas
mencionou reincidente na prática de crime hediondo.
A corroborar o acima exposto, caso o legislador ordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendesse aplicar o maior percentual (60%) tão somente os reincidentes específicos, o
teria feito expressamente como o fez na redação do artigo 83, V, do Código Penal:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que: V - cumpridos mais
de dois terços da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico
em crimes dessa natureza”.
Desse modo, restou clara a intenção do legislador de exigir
maior tempo de cumprimento de pena do reincidente, específico ou não, reservando ao
agente primário, condenado por crime hediondo ou equiparado, o resgate de 40% (ou
2/5) da pena para fins de progressão e 60% (ou 3/5) para reincidentes.
A prevalecer o entendimento perfilhado pela Defesa do
agravante, restaria esvaziada a expressão “se for primário” constante do art. 112, V, da
LEP, porquanto os reincidentes “comuns” receberiam o mesmo tratamento dos
primários, contrariando a “mens legis”, cuja intenção era mesmo a de recrudescer a
legislação.
Por derradeiro e não menos importante, cumpre mencionar
que a reincidência é atributo pessoal do agente, não se tratando de mera circunstância do
crime. Sendo assim, deve ser considerada na Execução, como um todo. Desconsiderar
referida circunstância, portanto, seria violação ao princípio da individualização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penas, ao permitir que o apenado primário receba o mesmo tratamento do apenado
reincidente.
Neste sentido, aliás, é o entendimento desta C. Câmara
Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Agravo em Execução
Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de
liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -
Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima
de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante
não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a
quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja
primário. - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso
VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5),
para fins de progressão de regime Decisão mantida
Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003319-67.2020.8.26.0521; Relator (a): Sérgio Ribas;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Julgado
em 21/08/2020).
Agravo em Execução Penal - Cálculo de penas -
Pretendida alteração para constar o percentual de 40% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reeducando - Descabimento - Para a incidência do art. 112,
V, LEP, é necessário que o sentenciado seja primário -
Agravante reincidente não específico - Incidência do
inciso VII do mesmo dispositivo legal - Precedentes desta
C. Câmara - Decisão correta - Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002735-
97.2020.8.26.0521; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Julgado em
21/08/2020).
Logo, a pretensão do agravante era mesmo inviável, como
visto acima, daí por que a r. decisão objurgada deve ser integralmente preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0006863-23.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Claudemir Junior de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Voto no 14885
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pela Eminente Relatora sorteada.
Respeitado o entendimento da E. Relatora, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao Agravo
em Execução e determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo
com o inciso V do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
Com efeito, o inciso V do artigo 112 da LEP
estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do
mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a progressão de
regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado anteriormente pela
prática de crime de natureza comum como in casu, em que a condenação
anterior do agravante foi pelo crime de coação no curso do processo
(conforme pesquisa realizada no Sistema de Automação da Justiça - SAJ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, posteriormente, pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada,
não pode ser considerado reincidente em crime de natureza hedionda ou
equiparada à hedionda.
Ademais, o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de previsão
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é considerado reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este
percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado,
primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido
pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação
dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela
nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no
533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de
Publicação: 31.03.2020).
Ante o exposto, data vênia ao entendimento da E.
Relatora sorteada, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução,
para determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo com o inciso V
do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ELY AMIOKA
12BC8285
10
12
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12E42170
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006863-23.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.